Tribunal: STF
Processo: Rcl 71264
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO  
AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 – TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AGRAVO EM RE PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.